Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033315-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO GELESKI SCHOSSLER - CPF: 041.693.471-45 (RECORRIDO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033315-79.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrida(s):
JOAO PAULO GELESKI SCHOSSLER
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 7/11/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA DE PRODUTO –
PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELA PARTE AUTORA
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 1, DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242224182, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado
a restituir o valor de
R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais)
a título de
danos materiais
,
atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o efetivo desembolso.

Em argumento recursal, o reclamado afirma a ausência de ato ilícito que implique a sua responsabilidade.

Sustenta a inexistência de danos materiais ensejados pelo reclamado, indicando a responsabilidade da administradora do cartão pela continuidade da cobrança.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, para afastar a condenação a título de danos materiais.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ainda, não há que se falar em ilegitimidade passiva do reclamado, visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, parágrafo único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

No caso, diante da demonstração do pagamento em duplicidade efetuado pelo reclamante, comprovado por meio do recibo de pagamento com cartão de crédito e dos extratos bancários que indicam um pagamento adicional com outro cartão referente à compra do mesmo produto (id. 242224162), restaram verossímeis as alegações apresentadas pelo demandante na inicial.

Diante disso, cabia ao reclamado
comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora
,
a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiu
.

Desse modo, a
reclamante faz jus à restituição do dano material,
no valor de
R$ 5.030,00
(cinco mil e trinta reais).

Por fim, impende anotar que
a decisão singular determinou a incidência de juros dos danos materiais a partir do efetivo desembolso
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de

danos materiais
,
em caso de relação contratual
,
incidem desde a data da

citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida,
consignando que os juros de mora, referentes aos danos materiais, incidam a partir da data da citação
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024